Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-15.2024.8.11.0109
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA. SERVIDOR. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IRDR - TEMA 11/TJMT. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 321669382 – reclamação no 1000059-15.2024.8.11.0109 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2- Situação fática. Pretende o Recorrente, que é vigilante em Escola Pública, o reconhecimento do direito ao “adicional de periculosidade”. 2.1) É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.2) No caso, o TJMT sacramentou a conclusão da necessidade de Lei específica disciplinando a matéria. Precedente. (TJMT – SDPb - IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 17/7/2025). 2.3) “TEMA 11/TJMT: A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OCUPANTES DO CARGO DE VIGIA EXIGE A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990, NÃO SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.o 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)”. 2.4) A Lei Complementar Municipal n.o 004/2005 (art. 67), de Marcelândia, possui natureza programática, pois apenas prevê, de forma abstrata, o direito ao adicional de periculosidade, remetendo à regulamentação por normas do Ministério do Trabalho e à edição de regulamento específico por cada Poder ou entidade, sem, entretanto, estabelecer critérios objetivos, hipóteses claras ou percentual aplicável no âmbito local. Ausente norma regulamentadora municipal que discipline expressamente a concessão do adicional aos servidores estatutários que exercem a função de vigilante, revela-se inviável o reconhecimento judicial da verba com base direta ou analógica em normas celetistas, como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, restritas aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. A criação judicial de vantagem pecuniária afronta o princípio da legalidade estrita (art. 37, X, da CF/88) e a Súmula Vinculante n.o 37/STF. 2.5) Dessa forma, inexistindo lei específica no âmbito Estadual/Municipal, que ampare a pretensão do servidor, impõe-se a manutenção da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000059-15.2024.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 490.177.139-68 (RECORRENTE), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025